Tribunal: TJSP
Processo: 1002095-45.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEZEPOLUMABE. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEZEPOLUMABE. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteava o fornecimento do medicamento Tezepelumabe 210mg para tratamento de asma grave. O Juízo de origem indeferiu o pedido com base na ausência de preenchimento dos requisitos fixados pelo STF (Tema n. 6), amparado em nota técnica desfavorável do NAT-Jus, sem apreciar requerimento expresso de produção de prova pericial médica formulado pela autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial configurou cerceamento de defesa e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para julgamento antecipado da lide em demanda que envolve fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico assegura às partes o direito de produzir provas necessárias à demonstração de suas alegações, ao impor ao Juízo o dever de fundamentar eventual indeferimento (arts. 369 e 370 do CPC).
4. A omissão judicial quanto ao pedido expresso e tempestivo de prova pericial configura violação ao dever de fundamentação e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. A controvérsia envolve questão técnica complexa, consistente na aferição da imprescindibilidade clínica do medicamento e da ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS, o que demanda prova pericial individualizada.
6. O relatório médico apresentado foi parcialmente impugnado pela Fazenda Pública quanto a sua imparcialidade, ao passo que a nota técnica do NAT-Jus se revelou genérica e baseada na insuficiência de dados clínicos individualizados.
7. A coexistência de prova unilateral e parecer técnico genérico evidencia lacuna probatória que impede a formação de convicção segura e conduz à conclusão pela adequação, pertinência e necessidade da prova pericial requerida pela autora.
8. A prova pericial judicial constitui meio adequado para dirimir a divergência técnica, de modo a permitir a análise imparcial e individualizada da lide, sob o crivo do contraditório.
9. O julgamento antecipado da lide, sem enfrentamento do requerimento probatório e diante de insuficiência de provas, caracteriza cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ.
10. A ausência de instrução adequada impede a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC), de modo a impor a anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 93, IX; CPC, arts. 369; 370; 355, I; 489, §1o, IV; 1.013, §3o; art. 85; Tema 6 do STF (RE 566.471).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.524.120/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 03/03/2016; STJ, REsp 714467/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 09/09/2010; TJSP, Apelação Cível 1016778-63.2023.8.26.0053, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 11/09/2024; TJSP, Apelação 1007887-51.2015.8.26.0597, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 10/01/2019.